Tribunal: STF
Processo: HC 258646
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 951.226/PE (e-doc. 7).



       



    2. Consta dos autos que a paciente foi denunciada e teve a prisão preventiva decretada, em 15/06/2021, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e art. 35, caput (associação para o tráfico) c/c art. 40, todos da Lei nº 11.343, de 2006; art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem ou ocultação de bens direitos e valores); e art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa) (e-doc. 4). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem em 20/09/2024 (e-doc. 6). 



    4. Contra o acórdão, protocolou-se o citado habeas corpus perante o STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, pois permanece segregada preventivamente há cerca de quatro anos sem formação de culpa. Argumenta que, embora os autos tenham sido desmembrados para viabilizar maior celeridade, a paciente — uma das rés do grupo 2, com 14 acusados — apresentou resposta à acusação em outubro de 2021 e, desde então, o feito permanece inerte por razões alheias à defesa, notadamente a dificuldade do Ministério Público em localizar os demais corréus. Ressalta que a paciente possui boa conduta carcerária e tem se dedicado à ressocialização. Frisa que “a última reavaliação da necessidade da manutenção da medida extrema foi de ofício em Outubro de 2024, o qual se limitou a fundamentação genérica pela manutenção da medida extrema.” Alega que a manutenção da custódia, sob fundamentos genéricos e sem perspectiva de julgamento, afronta os princípios da razoabilidade, da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana. 



    6. Busca, em âmbito liminar e no mérito, o relaxamento da custódia preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.  



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. No tocante à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, tendo em vista os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo-crime é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021). 



    10. No caso em exame, o Tribunal de Justiça afastou a alegação de excesso de prazo com fundamento na complexidade do feito, originado da “Operação Calcanhar de Aquiles”, que resultou na denúncia de 22 pessoas por diversos crimes, incluindo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Destacou que a pluralidade de réus, a atuação de vários defensores e a diversidade de prazos processuais justificam a tramitação mais prolongada. Ressaltou que o processo teve andamento regular desde o recebimento da denúncia, com a prática de atos como citações, respostas à acusação, expedição de ofícios e cartas precatórias. Afirmou que não se verifica desídia do juízo de origem, que tem adotado postura diligente diante das dificuldades próprias do caso. Assim, concluiu que não há constrangimento ilegal, pois a lentidão decorre de fatores inerentes à complexidade da causa, e não de descaso judicial. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “(...) 



    No caso concreto, observo que a ação penal se originou de uma longa investigação criminal (“Operação Calcanhar de Aquiles”), que tinha por objetivo apuração prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, IV, todos da Lei nº 11.343 de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a causa de aumento de pena do uso de arma); art. 1º, da Lei nº 9.613/98 (Lavagem de dinheiro); e arts. 1º, §1º e art. 2º, da Lei 12.850/13 (Organização Criminosa), figurando 22 (vinte e duas) pessoas como denunciadas. 



    A pluralidade de acusados, por si só, já indica a complexidade do processo apontando para a necessidade de uma tramitação processual naturalmente mais estendida, notadamente diante da atuação de diversos defensores e da diversidade de prazos. Nesse sentido:



    (...) 



      Não bastasse a complexidade do feito em razão da pluralidade de réus, é possível inferir que o regular andamento do feito enfrenta dificuldades que não são atribuíveis ao juízo. 



    Analisando os registros constantes no sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe, embora a inicial acusatória tenha sido oferecida no dia 14 de junho de 2021, entendo que, após o respectivo recebimento, ocorrido em 15 de junho de 2021, o processo teve tramitação regular, tendo havido a determinação de citação dos réus, a apresentação das respostas à acusação, expedição de Ofícios de solicitação de informações ao INSS e à Secretaria de Defesa Social, bem como autuação de Carta Precatória de Citação no sistema PJE do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. 



      Dessume-se das informações e demais elementos dos autos que, de fato, o trâmite processual mostra-se mais lento, decorrente, contudo, da complexidade do feito, ante a pluralidade de réus, de prazos para manifestação, de pedidos de revogação da prisão, habilitação de advogados, expedição de Carta Precatória de Citação encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, dentre outros motivos já mencionados. 



    Conforme exposto, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando este for motivado por descaso injustificado do Juízo. Nos termos da análise adrede explicitada, contudo, não se verifica a desídia do juízo na prática dos atos processuais. 



    O juízo tem se pronunciado quanto aos diversos requerimentos formulados pela defesa, bem como tem adotado postura diligente diante das dificuldades no trâmite processual inerentes à evidente complexidade do feito. 



    Assim, não resta configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, ainda que não se tenha concluído a instrução processual, pois os atos processuais vêm sendo praticados com regularidade pelo juízo de origem, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.” (e-doc. 6; grifos nossos).



    11. A partir do quadro retratado pelas instâncias ordinárias, verifica-se o regular andamento processual. Embora a tramitação do feito não esteja transcorrendo com a celeridade ideal, não constato elementos suficientes que demonstrem desídia ou demora injustificada imputável ao Poder Judiciário, a ensejar, neste momento, o acolhimento do pedido de afastamento da prisão preventiva. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  Não obstante, considerando tratar-se de processo com pessoa presa, recomendo ao Juízo da Vara Única da Comarca de Barreiros/PE, processo nº 0000684-45.2021.8.17.2230, que diligencie o andamento do processo, observando-se, sobretudo, a exigência constante do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a prever a reavaliação, fundamentada, da necessidade da manutenção prisão preventiva.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator